Tribunal: TCU
Processo: 017.211/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Maria do Socorro Morais Padre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração interposto por Maria do Socorro Morais Padre, ex-secretária municipal de saúde de Rosário/MA (gestão 13/5/2010 a 16/9/2014), contra o Acórdão 1739/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com espeque nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Maria do Socorro Morais Padre, dando-lhe quitação; 9.3. excluir o nome da recorrente dos itens 9.6 e 9.7 do acórdão recorrido; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.